Tribunal: STF
Processo: ARE 1265413
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO — DESPROVIMENTO
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03 a benefício previdenciário, afastada a decadência e assentada a comprovação de que o benefício fora limitado pelo teto. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXVI, 97, 195, § 5º, e 201, §1º, da Constituição Federal. Afirma violar o ato jurídico perfeito a revisão de benefício em razão da limitação ao teto de benefício à época da implementação. Discorrendo sobre o precedente do recurso extraordinário nº 564.354, ressalta a necessidade de verificação da perda de valor do benefício pela aplicação dos novos tetos previdenciários para que haja o direito à revisão. Alega a inexistência de previsão de fonte de custeio para a revisão. Sustenta ter a decisão recorrida implicado a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 29, § 3º, e 33 da Lei nº 8.213/91 sem observância da regra de reserva de Plenário. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TETO PREVISTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIOS ANTERIORES. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO RESTRITA AOS BENEFÍCIOS CUJO SALÁRIO DE BENEFÍCIO SOFREU LIMITAÇÃO DO TETO DA ÉPOCA. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL REVISÃO ADMINISTRATIVA POR FORÇA DA APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 8.870/94 E DO ART. 21, § 3º, DA LEI 8.880/94. 
    1. Rejeita-se, inicialmente, a preliminar de decadência, uma vez não se tratar de revisão da concessão inicial de benefício, mas sim de pretensão de reajuste da renda mensal, decorrente da majoração do teto dos benefícios com a edição das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.
    2. A pretensão dos segurados do regime geral da previdência social no sentido de que seja revista a renda mensal, com o fim de que seja observado, para os benefícios anteriormente concedidos, o novo valor teto definido nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, nos valores de R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no qual se reconheceu ausência de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis, assegurando-se a revisão daqueles benefícios que sofreram a limitação do teto, à época de sua concessão.
    3 - É necessário esclarecer que referida revisão se refere apenas àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais, ou seja, deverá ser observado se o salário de benefício resultou em valor superior ao teto da época e, por isso, sofreu limitação. Para aqueles benefícios que não sofreram limitação, não há interesse de agir, uma vez que nenhum proveito acarretará a fixação do novo teto. 
    4 - Para os benefícios que se enquadrem na hipótese de revisão por força do -novo teto deverá ainda ser levada em consideração eventual revisão administrativa decorrente do art. 26 da Lei 8.870/94 e do art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94, uma vez que tais normas determinaram a revisão dos benefícios cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-de-benefício inferior à média dos 36 últimos salários-de contribuição, em razão do limite previsto no art. 29 da Lei 8.213/91. 
    5 - No caso concreto, verifica-se, a par dos documentos colacionados aos autos, que o benefício do autor, com DIB em 01/12/1990, sofrera limitação ao teto, benefício revisto no período do "buraco negro". 
    6. As diferenças devidas deverão ser pagas a partir de 05/05/2006, pois, na Resolução 151, de 30.08.2011, que dispõe sobre a revisão do teto previdenciário em âmbito nacional, o próprio INSS, ao estabelecer os critérios para pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição, esclarece que, "para efeito de prescrição, será considerada a dada de 5 de maio de 2011, quando foi ajuizada a ACP em questão" (art. 5º, § 1º). Dessa forma, houve renúncia da prescrição em relação às parcelas vencidas após 05 de maio de 2006. Precedente desta Corte. 
    7 - O Plenário desta Corte, por força da conclusão do julgamento da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09 (ADIn 4.357/DF e ADIn 4425-DF), inclusive quanto à modulação de seus efeitos, uniformizou o entendimento no sentido de que "a atualização e os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% ao ano de juros de mora (art. 1º-F da Lei 9.494/97), desde a citação do feito principal". Afastada a aplicação do art. 5º da Lei 11.960/2009, deve-se manter os juros e a correção monetária como fixado na sentença, pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
    8- No que diz respeito aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, foram arbitrados de acordo com a norma do § 4º do art. 20 do CPC e em sintonia com o art. 85, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil, que, conquanto ainda não esteja em vigor, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação equitativa de que trata o art. 20, § 4º, do Código atual, devendo ser mantido o percentual prescrito, e, considerando que não devem incidir sobre prestações vincendas após a prolação da sentença, consoante o disposto na Súmula nº 111 do STJ, hei por bem ajustá-la aos seus termos. 
    9 -Apelação do INSS parcialmente provida. Recurso adesivo da parte autora provido 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo. O Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário nº 564.354/SE, confirmou a aplicação do novo teto previdenciário estabelecido pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003 a aposentadorias concedidas antes da vigência da referida norma. Discordar do Tribunal de origem quanto à perda de valor do benefício em razão da incidência do novo teto previdenciário demandaria o reexame de matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator